Tribunal: TJES
Processo: 5008382-24.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008382-24.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RODRIGO MIRANDA NUNES

AGRAVADO: JOAO LABAREZIO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE TITULARIDADE DOS VALORES POR TERCEIRO. VIA INADEQUADA. ILEGITIMIDADE DO EXECUTADO PARA PLEITEAR DIREITO ALHEIO. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou exceção de pré-executividade que visava à anulação de penhora sobre valores em conta bancária do executado, sob a alegação de que o montante pertenceria a terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A controvérsia cinge-se a definir o cabimento da exceção de pré-executividade para discutir a titularidade de valores penhorados, a legitimidade do executado para arguir tal matéria e a ocorrência de preclusão para a impugnação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Exceção de Pré-Executividade é via processual inadequada para alegações que demandam dilação probatória, como a comprovação de que valores em conta do executado pertencem a terceiro, o que é incompatível com a cognição sumária do incidente (Súmula 393, STJ) .

O executado não possui legitimidade para, em nome próprio, defender direito alheio, nos termos do art. 18 do CPC. A defesa de bem ou direito de terceiro que sofre constrição judicial deve ser realizada pelo próprio titular, por meio de Embargos de Terceiro (art. 674, CPC).

O prazo para o executado arguir a impenhorabilidade ou o excesso de penhora sobre ativos financeiros é de 5 (cinco) dias, conforme o art. 854, § 3º, do CPC. A ausência de manifestação tempestiva acarreta a preclusão temporal, não sendo a alegação de titularidade por terceiro uma nulidade absoluta cognoscível a qualquer tempo nesta via.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
É inadequada a utilização de Exceção de Pré-Executividade para discutir a titularidade de valores penhorados em conta do executado quando a matéria demanda dilação probatória.

O executado carece de legitimidade para pleitear direito de terceiro em nome próprio (art. 18, CPC), e sua inércia em impugnar o bloqueio no prazo do art. 854, § 3º, do CPC, acarreta a preclusão da matéria.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão proferida na instância originária (id. 69972296) que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo ora recorrente, sob o entendimento de que as alegações da parte demandaria dilação probatória, bem como que ela estaria objetivando defender direito de terceiro e que a alegação de impenhorabilidade estaria preclusa.

O recorrente insurge-se neste momento sustentando que
(i)
a exceção é a via adequada para discutir nulidade da penhora, por se tratar de matéria de ordem pública;
(ii)
os valores penhorados não pertencem ao agravante, sendo oriundos de transação realizada por terceiro;
(iii)
a manutenção da penhora afronta o princípio da patrimonialidade e configura nulidade absoluta;
(iv)
não há preclusão para alegar nulidade da penhora, por tratar-se de matéria de ordem pública; e que
(v)
houve violação ao contraditório e ao direito de defesa por ausência de oportunidade para produção de provas.

Sem delongas, penso que não há razão para o acolhimento da tese recursal.

E assim digo, primeiro, porque
a via processual eleita pelo agravante é manifestamente inadequada. A Exceção de Pré-Executividade, construção doutrinário-jurisprudencial consolidada na Súmula 393 do STJ, restringe-se a matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória. A alegação de que valores depositados em conta de titularidade do executado pertencem a outrem não é questão de simples aferição. Pelo contrário, exige uma cognição exauriente, com análise aprofundada de documentos, do fluxo financeiro e do nexo de causalidade entre a suposta transação de terceiro e o montante constrito, o que é incompatível com a via estreita da exceção.

Segundo, porque a considerar o argumento do recorrente de que os valores constritos pertencem a terceiro, chegariamos a conclusão de que ele estaria defendendo direito alheio, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico.

Nos termos do art. 18 do Código de Processo Civil, "ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico". Ao afirmar que o dinheiro não é seu, o executado tenta defender patrimônio de terceiro. O ordenamento jurídico prevê o instrumento processual adequado para tal fim — os Embargos de Terceiro (art. 674 do CPC) —, a serem opostos pelo suposto titular do direito, e não pelo executado. A posterior oposição de embargos de terceiro nos autos de origem, conforme destacado na decisão que analisou o pleito liminar, corrobora essa tese.

Noutra plana, na esteira do que registrou o togado primevo, não há como ser analisada a tese de impenhorabilidade defendida pelo excipiente/agravante.

O art. 854, § 3º, do CPC estabelece o prazo de 5 (cinco) dias para o executado comprovar a impenhorabilidade ou o excesso dos valores tornados indisponíveis. Conforme certificado nos autos, o agravante foi devidamente intimado do bloqueio, mas deixou o prazo transcorrer
in albis
, vindo a se manifestar somente dias depois por meio da exceção. A alegação de que a matéria, por ser de ordem pública, não preclui (art. 525, § 11, CPC) não se aplica ao caso, pois a titularidade dos fundos não é uma nulidade formal do ato constritivo, mas uma questão de mérito que dependia de arguição tempestiva pela via processual própria.

Estando a decisão recorrida em plena conformidade com a legislação e a jurisprudência pátria, sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.